Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705248-94.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO IAN DIAS REIS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ITALO IAN DIAS REIS, condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso II, da Lei n.o 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0722976-82.2023.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta que, na sentença, o magistrado negou ao paciente “o direito da aplicação do § 04, do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo fato de que o mesmo tem em seu desfavor atos infracionais quando menor de idade.” Aduz que a defesa pretende demonstrar que “atos infracionais não impedem a aplicação do § 4o, do artigo 33, caput, da Lei antidrogas e nem poder ser levado em consideração para agravar a pena, pois não poder ser considerado reincidente e nem maus antecedentes.” Cita julgados a fim de amparar a sua tese. Invoca o princípio da presunção da inocência. Requer, liminarmente e no mérito, “a concessão da ordem, para poder aguardar o recurso de apelação em liberdade, tendo como objetivo nas razões de apelação o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, (trafico privilegiado), redimensionando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena”. Decido. Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente readequação da dosimetria da pena e do regime prisional, isso será objeto de análise na apelação criminal interposta pela defesa. E, mesmo que não tenha debatido as questões ora aventadas, é certo que, ante o efeito devolutivo conferido à apelação criminal, serão objeto de análise, por este segundo grau, todas as matérias enfrentadas pela sentença, ainda que não alegadas nas razões recursais. Deve o paciente, portanto, aguardar o julgamento do apelo. Outrossim, o magistrado a quo, em cumprimento ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, manteve a prisão preventiva do paciente, porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar, fundamentos não rechaçados pela Defesa. Confira-se: “No que diz respeito ao réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que o réu se encontra segregado cautelarmente por força de decisão destes autos, sem que houvesse qualquer alteração fática; portanto, NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Em sendo assim, recomendo-lhe na unidade prisional em que se encontra recolhido. Em caso de recurso, expeça-se a carta de guia provisória. (grifos no original) Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador